Tribunal: TJDFT
Processo: 0752812-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A análise de pedido de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública impõe a observação do disposto no art. 1o da Lei n. 9.494/1997 e no art. 1o da Lei n. 8.437/1992. O primeiro estabelece a aplicação dos arts. 1o, 3o e 4o da Lei n. 8.437/1992 aos casos de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, enquanto o segundo dispõe ser incabível o pronunciamento liminar sempre que, por vedação legal, providência semelhante não puder ser alcançada através de mandado de segurança.
2. É expressamente vedada a concessão de liminar em mandado de segurança nas situações previstas no art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009, dentre as quais estão previstas as hipóteses de “pagamento de qualquer natureza” e “compensação de créditos tributários”, do que se pode extrair que também seria indevida a concessão de tutela de urgência visando à isenção tributária requerida.
3. Não cabe, na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento, a realização de dilação probatória.
4. Agravo de instrumento desprovido.